Tribunal: STJ
Processo: 5001473-82.2024.8.24.0055
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2199012 - SC(2025/0058418-4)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: VANIR BONFIM DE LIMA
ADVOGADOS
: RAUL RIBAS - SC038938
FELIPE OSWALDO GUERREIRO MOREIRA - SC038908
BRUNO THIAGO KRIEGER - SC037318
EDUARDO RAMOS - SC039721
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
PROCESSO CIVIL E DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ACIDENTE DE TRABALHO.
PLEITO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. SEGURADO SEM
VÍNCULO EMPREGATÍCIO À ÉPOCA DO INFORTÚNIO. ALEGADO
PERÍODO DE GRAÇA. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ.
ENTENDIMENTO FIRMADO NO ACÓRDÃO RECORRIDO EM
CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.
SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Na origem, o ora Recorrente ajuizou ação acidentária contra o
INSS, alegando, em síntese, que sofreu lesão dos calcâneos, em decorrência
da queda de uma escada, ocorrida durante o exercício das suas atividades
laborativas, que o INSS concedeu auxílio-doença, cessado em
; e
28/6/2012
que houve redução da capacidade laborativa, pleiteando, por isso, o auxílio-
acidente. A demanda foi julgada improcedente.
2. O Tribunal Estadual negou provimento ao apelo do Autor.
3. No caso em exame, considerando a fundamentação do acórdão
recorrido, os argumentos utilizados pela parte recorrente – no sentido de que
permnacia na qualidade de segurado por estar em período de graça na data do
acidente – somente poderiam ter a sua procedência verificada mediante
necessário reexame de matéria fático-probatória. Todavia, não cabe a esta
Corte, a fim de alcançar conclusão diversa, reavaliar todo o conjunto de fatos
e provas da causa, conforme preceitua o enunciado da Súmula n. 7 do STJ.
4. O "Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que o
contribuinte individual não possui direito ao benefício de auxílio-acidente,
mesmo estando em período de graça em relação à relação empregatícia
anterior" (AgInt no
relator Ministro Gurgel de Faria,
REsp n. 2.077.714/SC,
Primeira Turma, julgado em
DJe de
. Incidência do
24/6/2024,
3/7/2024)
óbice da Súmula n. 83 do STJ.
5. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA56113680 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/04/2026 17:32:18
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: f7ab4f86-f052-47c1-9bcf-4ba8d3615220

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
16/04/2026 22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA56113680 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/04/2026 17:32:18
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: f7ab4f86-f052-47c1-9bcf-4ba8d3615220

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2199012 - SC(2025/0058418-4)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: VANIR BONFIM DE LIMA
ADVOGADOS
: RAUL RIBAS - SC038938
FELIPE OSWALDO GUERREIRO MOREIRA - SC038908
BRUNO THIAGO KRIEGER - SC037318
EDUARDO RAMOS - SC039721
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
PROCESSO CIVIL E DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ACIDENTE DE TRABALHO.
PLEITO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. SEGURADO SEM
VÍNCULO EMPREGATÍCIO À ÉPOCA DO INFORTÚNIO. ALEGADO
PERÍODO DE GRAÇA. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ.
ENTENDIMENTO FIRMADO NO ACÓRDÃO RECORRIDO EM
CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.
SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Na origem, o ora Recorrente ajuizou ação acidentária contra o
INSS, alegando, em síntese, que sofreu lesão dos calcâneos, em decorrência
da queda de uma escada, ocorrida durante o exercício das suas atividades
laborativas, que o INSS concedeu auxílio-doença, cessado em
; e
28/6/2012
que houve redução da capacidade laborativa, pleiteando, por isso, o auxílio-
acidente. A demanda foi julgada improcedente.
2. O Tribunal Estadual negou provimento ao apelo do Autor.
3. No caso em exame, considerando a fundamentação do acórdão
recorrido, os argumentos utilizados pela parte recorrente – no sentido de que
permnacia na qualidade de segurado por estar em período de graça na data do
acidente – somente poderiam ter a sua procedência verificada mediante
necessário reexame de matéria fático-probatória. Todavia, não cabe a esta
Corte, a fim de alcançar conclusão diversa, reavaliar todo o conjunto de fatos
e provas da causa, conforme preceitua o enunciado da Súmula n. 7 do STJ.
4. O "Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que o
contribuinte individual não possui direito ao benefício de auxílio-acidente,
mesmo estando em período de graça em relação à relação empregatícia
anterior" (AgInt no
relator Ministro Gurgel de Faria,
REsp n. 2.077.714/SC,
Primeira Turma, julgado em
DJe de
. Incidência do
24/6/2024,
3/7/2024)
óbice da Súmula n. 83 do STJ.
5. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA55776915 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:18:36
Código de Controle do Documento: 2b121a8f-17bb-43dc-8327-bb0e8dc3daee

Trata-se de agravo interno interposto por VANIR BONFIM DE LIMA contra
decisão monocrática, de minha relatoria, que não conheceu do recurso especial por
incidência das Súmulas n. 7 e 83 do STJ, assim ementada (fls. 262-267):
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. ACIDENTE DE
TRABALHO.
PLEITO
DE
CONCESSÃO
DE
AUXÍLIO-ACIDENTE.
SEGURADO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO À ÉPOCA DO INFORTÚNIO.
ALEGADO
PERÍODO
DE
GRAÇA.
REEXAME
DO
CONJUNTO
PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ.
ENTENDIMENTO
FIRMADO
NO
ACÓRDÃO
RECORRIDO
EM
CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N.
83 DO STJ. RECURSO NÃO CONHECIDO.
Nas razões do agravo interno (fls. 275-284), a parte alega que o não
conhecimento do recurso especial foi indevido por atribuir-lhe suposto reexame de
provas, assinalando que houve impugnação específica dos fundamentos da decisão
agravada.
Acrescenta que estão preenchidos os requisitos para a concessão do auxílio-
acidente, inclusive a manutenção da qualidade de segurado pelo período de graça.
Indica que não é contribuinte individual e registra que houve reconhecimento
administrativo da qualidade de segurado por ocasião da concessão de auxílio por
incapacidade temporária.
Afirma que o último vínculo empregatício cessou em
que a
30/5/2011,
qualidade de segurado se manteve até
e que o acidente ocorreu em
30/5/2012
6/2/2012.
Requer, assim, a reconsideração do
ou a remessa à Turma Julgadora,
decisum
para dar provimento ao recurso especial e a concessão do auxílio-acidente desde
com observância da prescrição quinquenal.
28/6/2012,
Não foi apresentada resposta ao agravo interno, conforme certificado (fl. 293).
É o relatório.
VOTO
Não obstante os combativos argumentos da parte agravante, as
razões deduzidas neste agravo interno não são aptas a desconstituir os fundamentos da
decisão impugnada, que merece ser mantida.
Na origem, o ora Recorrente ajuizou ação acidentária contra o INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, alegando, em síntese, que sofreu lesão dos
calcâneos, em decorrência da queda de uma escada, ocorrida durante o exercício das suas
atividades laborativas, que o INSS concedeu auxílio-doença, cessado em
e
28/6/2012;
que houve redução da capacidade laborativa, pleiteando, por isso, o auxílio-acidente,
julgada improcedente (fls. 167-170).
Documento eletrônico VDA55776915 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:18:36
Código de Controle do Documento: 2b121a8f-17bb-43dc-8327-bb0e8dc3daee

No caso em exame, o Tribunal Estadual, com base no acervo fático-probatório
dos autos, negou provimento ao apelo do Autor, nos termos da seguinte fundamentação
(fls. 219-222; sem grifos no original):

No caso dos autos, de acordo com o perito judicial, há redução da
capacidade laborativa do segurado, o que, a princípio, confere a ele a possibilidade
de concessão do benefício pleiteado nos autos.
Em resposta aos quesitos formulados pelas partes, disse o perito médico,
nomeado pelo Juízo: que o autor sofreu queda de escada, que resultou em fratura do
calcâneo direito e contusão sobre o pé esquerdo; que há deformidade sequelar de
fratura sobre o calcâneo direito; que a limitação discreta resulta em claudicação; que
existe redução para movimentos de deambulação; que a lesão interfere no
desempenho da deambulação, caminhar, permanecer em pé; que há limitação
funcional no tornozelo esquerdo; que há redução permanente da capacidade
laborativa (evento 26, VIDEO1).
Todavia, além da redução da capacidade laborativa e da comprovação do
nexo de causalidade, para a concessão do benefício acidentário é necessária a
comprovação da qualidade de segurado, situação que não está configurada nos autos.
Conforme consignado na sentença, na data do acidente, a parte 06/02/2012,
autora não possuía vínculo empregatício (Evento 1, CTPS7, fl. 5):
[...]
Devido à relevância e à pertinência, bem como para evitar
desnecessária tautologia, atentando-se, ainda ao art.926do Código de
Processo Civil, que dispõe sobre o dever de os tribunais uniformizarem
sua jurisprudência e "mantê-la estável, íntegra e coerente", adotam-se
os fundamentos do referido julgado,
, como razão de
per relationem
aqui decidir, já que há identidade de teses jurídicas: "Com efeito, para a
concessão do benefício de auxílio-acidente é necessário que o obreiro
também comprove a sua condição de segurado apto à obtenção. É a
dicção do § 1o do
da
: "Art. 18. O
art. 18
Lei n. 8.213/91, in verbis
Regime Geral de Previdência Social compreende as seguintes
prestações, devidas inclusive em razão de eventos decorrentes de
acidente do trabalho, expressas em benefícios e serviços: I - quanto ao
segurado: a) aposentadoria por invalidez; b) aposentadoria por idade; c)
aposentadoria por tempo de contribuição; d) aposentadoria especial; e)
auxílio-doença; f) salário-família; g) salário-maternidade; h) auxílio-
acidente; [...] § 1o Somente poderão beneficiar-se do auxílio-acidente
os segurados incluídos nos incisos I, II, VI e VII do desta Lei. [...] "Por
seu turno, os
referidos incisos I, II, VI e VII do do mesmo
art. 11
Diploma Legal,
dispõem: "Art. 11. São segurados obrigatórios
art. 11
da Previdência Social as seguintes pessoas físicas: I - como empregado:
II - como empregado doméstico: aquele que presta serviço de natureza
contínua a pessoa ou família, no âmbito residencial desta, em atividades
sem fins lucrativos; [...] VI - como trabalhador avulso: quem presta, a
diversas empresas, sem vínculo empregatício, serviço de natureza
urbana ou rural definidos no Regulamento; VII - como segurado
especial: a pessoa física residente no imóvel rural ou em aglomerado
Documento eletrônico VDA55776915 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:18:36
Código de Controle do Documento: 2b121a8f-17bb-43dc-8327-bb0e8dc3daee

urbano ou rural próximo a ele que, individualmente ou em regime de
economia familiar, ainda que com o auxílio eventual de terceiros, na
condição de: a) produtor, seja proprietário, usufrutuário, possuidor,
assentado, parceiro ou meeiro outorgados, comodatário ou arrendatário
rurais, que explore atividade: 1. agropecuária em área de até 4 (quatro)
módulos fiscais; 2. de seringueiro ou extrativista vegetal que exerça
suas atividades nos termos do inciso XII do
do o da Lei no 9.985,
caput
de 18 de julho de 2000, e faça dessas
atividades o principal meio
art. 2
de vida; b) pescador artesanal ou a este assemelhado que faça da pesca
profissão habitual ou principal meio de vida; e c) cônjuge ou
companheiro, bem como filho maior de 16 (dezesseis) anos de idade ou
a este equiparado, do segurado de que tratam as alíneas
e
deste
a b
inciso, que, comprovadamente, trabalhem com o grupo familiar
respectivo. "No presente caso, considerando que a parte autora recebeu
a última parcela do salário em 31-05- 2008, é de se reconhecer que
manteve a qualidade de segurado até 31-05-2009 quando ocorreu o fim
do período de graça, conforme prevê o
da
art. 15
Lei n. 8.213/1991:
"Art. 15. Mantém a qualidade de segurado, independentemente de
contribuições: I - sem limite de prazo, quem está em gozo de benefício,
exceto do auxílio-acidente; II - até 12 (doze) meses após a cessação das
contribuições, o segurado que deixar de exercer atividade remunerada
abrangida pela Previdência Social ou estiver suspenso ou licenciado
sem remuneração; [...] § 1o O prazo do inciso II será prorrogado para
até 24 (vinte e quatro) meses se o segurado já tiver pago mais de 120
(cento e vinte) contribuições mensais sem interrupção que acarrete a
perda da qualidade de segurado. § 2o Os prazos do inciso II ou do § 1o
serão acrescidos de 12 (doze) meses para o segurado desempregado,
desde que comprovada essa situação pelo registro no órgão próprio do
Ministério do Trabalho e da Previdência Social. No entanto, o autor não
preenche os requisitos previstos no
§ 1o, da
para
art. 18,
Lei n. 8.219/91
a concessão especificamente de auxílio-acidente, uma vez que
desempregado e em período de graça, não faria jus a tal benefício nem
se decorrente de acidente de qualquer natureza.

[...]
Configurado que o autor não exercia atividade laboral vinculada à
Previdência Social no momento do acidente que lhe ocasionou as sequelas
parcialmente incapacitantes, não há como se lhe deferir qualquer benefício de
natureza acidentária.

Conforme consignado na decisão agravada, considerando a fundamentação do
acórdão recorrido acima transcrita, os argumentos utilizados pela parte recorrente – no
sentido de que permanencia na qualidade de segurado por estar em período de graça na
data do acidente – somente poderiam ter a sua procedência verificada mediante
necessário reexame de matéria fático-probatória. Todavia, não cabe a esta Corte, a fim de
alcançar conclusão diversa, reavaliar todo o conjunto de fatos e provas da causa,
Documento eletrônico VDA55776915 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:18:36
Código de Controle do Documento: 2b121a8f-17bb-43dc-8327-bb0e8dc3daee

conforme preceitua o enunciado da Súmula n. 7 do STJ ("A pretensão de simples
reexame de prova não enseja recurso especial").
Nesse sentido:

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APOSENTADORIA RURAL POR
IDADE. DISTINÇÃO ENTRE O TRABALHO EM REGIME DE ECONOMIA
FAMILIAR E O PRESTADO COMO BOIA-FRIA. IRRELEVÂNCIA.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. PERÍODO
DE CARÊNCIA NÃO COMPROVADO. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
SÚMULA 7/STJ.
[...]
2. O labor campesino, para fins de percepção de aposentadoria rural por
idade, deve ser demonstrado por início de prova material e ampliado por prova
testemunhal, ainda que de maneira descontínua, no período imediatamente anterior
ao requerimento, pelo número de meses idêntico à carência. Precedentes.
3. Nesta linha de pensamento, a Primeira Seção, no julgamento do
rel. Ministro Herman Benjamin, apreciado como recurso
REsp 1.321.493/PR,
especial repetitivo, decidiu que, mesmo para o trabalhador rural boia-fria, faz-se
necessária a apresentação de início de prova material, ainda que diminuta, desde que
complementada por idônea e robusta prova documental.
4. No caso, o Tribunal de origem, após minucioso exame dos elementos
fáticos contidos nos autos, concluiu que o acervo probatório se revelou insuficiente
à comprovação de trabalho rural, em regime de economia familiar, no período de
carência.
5. A alteração das premissas retratadas no acórdão recorrido apenas seria
possível mediante novo exame do acervo fático, providência vedada, a teor do
disposto na Súmula 7/STJ.
6. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt
no
relator
Ministro
Sérgio
Kukina,
Primeira
Turma, julgado em
DJEN de
sem
AREsp n. 2.668.615/RS,
17/2/2025,
20/2/2025,
grifos no original.)

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO DE
INCAPACIDADE. SEGURADA ESPECIAL. INÍCIO DE PROVA MATERIAL
DO LABOR RURAL. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS. EXTINÇÃO SEM
JULGAMENTO DE MÉRITO. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-
PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
1. Na hipótese dos autos, extrai-se do acórdão vergastado e das razões de
Recurso Especial que o acolhimento da pretensão recursal demanda reexame do
contexto fático-probatório, especialmente para modificar o entendimento do
Tribunal de origem no sentido de que não foram apresentados documentos a
demonstrar a labuta campesina por ocasião do início de sua incapacidade laborativa,
incidindo, in casu, o óbice da Súmula 7/STJ.
2. Nota-se que o entendimento do Tribunal de origem também esclareceu
que, considerando-se o teor do a falta de conteúdo probatório material
conduz à extinção sem julgamento de mérito, conforme § 3o, da Lei
Tema 629/STJ,
Documento eletrônico VDA55776915 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:18:36
Código de Controle do Documento: 2b121a8f-17bb-43dc-8327-bb0e8dc3daee

8.213, de
por ausência pressupostos de constituição e de desenvolvimento
art. 55,
válido
regular do processo, na forma preconizada pelo artigo 485,
e21/07/1991,
inciso IV, do CPC, razão pela qual, havendo novas provas ou documentos a serem
apresentados, tais como depoimentos testemunhais, estes poderão ser suscitados em
nova ação.
3. Agravo Interno não provido.
(AgInt no relator Ministro Herman Benjamin, AREsp n. 2.416.534/SP,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
sem grifos no original.)
20/5/2024,
29/5/2024,

Além disso, o "Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que o
contribuinte individual não possui direito ao benefício de auxílio-acidente, mesmo
estando em período de graça em relação à relação empregatícia anterior" (AgInt no
relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em
REsp n. 2.077.714/SC,
DJe de
. Incide, portanto, o óbice da Súmula n. 83 do STJ.
24/6/2024,
3/7/2024)
Nesse contexto, não tendo a parte agravante logrado êxito em infirmar os
fundamentos que nortearam a decisão ora agravada, impõe-se a sua manutenção, em
todos os seus termos.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55776915 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:18:36
Código de Controle do Documento: 2b121a8f-17bb-43dc-8327-bb0e8dc3daee

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 2.199.012 / SC
Número Registro: 2025/0058418-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50014738220248240055
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : VANIR BONFIM DE LIMA
ADVOGADOS
: RAUL RIBAS - SC038938
FELIPE OSWALDO GUERREIRO MOREIRA - SC038908
BRUNO THIAGO KRIEGER - SC037318
EDUARDO RAMOS - SC039721
RECORRIDO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
ASSUNTO
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO - BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE - AUXÍLIO-
ACIDENTE (ART. 86)
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : VANIR BONFIM DE LIMA
ADVOGADOS : RAUL RIBAS - SC038938
FELIPE OSWALDO GUERREIRO MOREIRA - SC038908
BRUNO THIAGO KRIEGER - SC037318
EDUARDO RAMOS - SC039721
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Documento eletrônico VDA56078391 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:54:56
Código de Controle do Documento: a97b96de-e4c5-45ea-b902-99476fae7ae5

TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
16/04/2026
22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56078391 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:54:56
Código de Controle do Documento: a97b96de-e4c5-45ea-b902-99476fae7ae5